Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia. O feito versa sobre Termo Circunstanciado relativo a suposto crime que ameaça prática em situação de violência doméstica. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o qual declinou da competência para o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, argumentando que há conexão entre os fatos narrados nos autos 0712306-76.2023.8.07.0003. (ID 60097147 – p. 40). O Juízo suscitante (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) sustenta que “não é possível a reunião dos processos por expressa vedação contida no art. 82 do CPP c/c Súmula 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não é possível o reconhecimento da conexão se um dos processos já foi julgado.” (ID 60097144). Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitando (Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 61165399) pelo conhecimento para que se declare competente o Juízo Suscitado (Juízo do juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF). É o relatório. Decido. O feito versa sobre Termo Circunstanciado relativo a suposto crime que ameaça prática em situação de violência doméstica e o Juízo Suscitante alega que os fatos são conexos àqueles narrados nos autos do PJE1 no 0712306- 76.2023.8.07.0003, ao passo em que o Juízo Suscitado informa que referido feito já foi julgado. A matéria não é nova, tem dispositivo legal aplicável (art. 82, do CPP), Súmula do STJ (no 235) e precedentes da Câmara Criminal no sentido de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Note-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. DELITO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA. DELITO REMANESCENTE. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL PELA CONEXÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 235 DO STJ. ART. 38, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DE RIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "[a] conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." Embora o Enunciado tenha origem em feitos de natureza cível, é pacífico o entendimento de que a sua orientação também é aplicável aos processos penais. 2. No caso concreto, o Juízo Federal Suscitante, após receber os autos em razão da declinação de competência do Juízo Estadual Suscitado, extinguiu a ação penal, no tocante ao crime do art. 55, caput, da Lei n. 9.605/1998, referente à conduta de extração de areia e cascalho, por reconhecer a litispendência em relação a ação penal que tramitara naquele juízo, na qual, inclusive já houvera a prolação de sentença condenatória. 3. Havendo sentença prolatada quanto ao delito conexo, a competência para julgamento do delito remanescente deve ser aferida isoladamente. 4. Para que haja competência da Justiça Federal, a prática do delito do art. 38, caput, da Lei n. 9.605/1998 deve ter ocorrido em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição da República. 5. O Rio das Mortes, que banha o município de São João Del-Rei/MG, tem o seu curso integralmente no Estado de Minas Gerais, conforme se constatou em pesquisa na página eletrônica do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. Por essa razão, é de propriedade do referido Estado, nos termos do art. 20, inciso III, c.c o art. 26, inciso I, do Texto Constitucional. Assim, o crime do art. 38, caput, da Lei n. 9.605/1998, praticado na área de preservação permanente, em suas margens, não atingiu o patrimônio, serviços ou interesse da União, cabendo à Justiça Estadual o seu julgamento. 6. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SÃO JOÃO DEL-REI - MG, o Suscitado. (CC n. 193.005/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 15/2/2023 – não há grifos no original). N.g.; AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. O STJ já consolidou o entendimento de que para a incidência do enunciado n. 235 - segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", não se exige a ocorrência do trânsito em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 638.447/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 24/4/2017 – não há grifos no original). N.g.; CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTOS REMETIDOS AO SUSCITANTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não é possível a reunião de processos conexos, quando, em qualquer deles, já existir sentença definitiva, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e do Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, havendo sentença condenatória em um dos feitos, inclusive transitada em julgado, afasta-se qualquer hipótese de reunião dos processos, visto que a mera subsistência das medidas protetivas de urgência não tem o condão de atrair a competência para os fatos praticados em outro contexto, em local diverso, notadamente porque os processos se encontram em fases distintas. 2. Aplicação da regra geral de competência estabelecida no Código de Processo penal, que determina a competência pelo local do fato, nos termos do artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame. (Acórdão 1874140, 07143348920248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g.; CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. FEITO ANTERIOR COM INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. ART. 82 CPP. SÚMULA No 235 DO STJ. APLICAÇÃO. I - A conexão objetiva facilitar a produção de provas e evitar decisões conflitantes, contribuindo para a celeridade do julgamento e economia processual. II - Nos termos do art. 82 do CPP e do Enunciado no 235 da Súmula do STJ, não há que se falar em reunião de processos conexos, quando, em qualquer um deles, já existir sentença definitiva. III - Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. (Acórdão 1860615, 07100252520248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Dessarte, seguindo a orientação jurisprudencial e sumular, e observando que um dos feitos já foi julgado, não há se falar em conexão. Posto isso, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 11 de julho de 2024 15:15:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator